Tribunal: TJSP
Processo: 2371783-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CASO DE INTERDIÇÃO DE IMÓVEL POR DEFESA CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando depósitos até a desinterdição de imóvel pela Defesa Civil. Agravante sustenta que a interdição decorre de patologias preexistentes

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CASO DE INTERDIÇÃO DE IMÓVEL POR DEFESA CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando depósitos até a desinterdição de imóvel pela Defesa Civil. Agravante sustenta que a interdição decorre de patologias preexistentes identificadas em vistoria de 2021, não relacionadas aos reparos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos da tutela de urgência encontram-se presentes para justificar a manutenção da determinação de depósitos durante o período de interdição da habitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de prova pericial que possibilite comparar o estado atual do imóvel e aquele registrado cautelarmente em 2021, impossibilita afirmar se novas patologias surgiram ou se as preexistentes pioraram, permanecendo verossímil que as obras públicas de infraestrutura causaram degradação adicional.
Em edificações geminadas, a deterioração de uma unidade afeta as demais. A não reparação dos imóveis vizinhos justifica a manutenção da interdição pela Defesa Civil, que atua considerando o edifício como sistema integrado.
O silêncio da agravante quanto à reparação dos imóveis vizinhos, em cognição sumária, favorece a probabilidade do direito do agravado.
O perigo da demora caracteriza-se pela impossibilidade de retorno do Autor e de sua família à sua residência, justificando a manutenção da obrigação de pagamento de ajuda de custo enquanto perdurar a interdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.